Tribunal: TJSP
Processo: 2162964-37.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – execução fiscal – direito TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO – ICMS – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – DÉBITO TRIBUTÁRIO DISCUTIDO EM PROCESSO JUDICIAL DIVERSO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE À

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – execução fiscal – direito TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO – ICMS – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – DÉBITO TRIBUTÁRIO DISCUTIDO EM PROCESSO JUDICIAL DIVERSO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE À COBRANÇA FISCAL – MULTA PUNITIVA – ARBITRAMENTO NO VALOR CORRESPONDENTE E SUPERIOR A 100% SOBRE O MONTANTE DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – REJEIÇÃO LIMINAR – PRETENSÃO AO CONHECIMENTO E EXAME DO REFERIDO INCIDENTE PROCESSUAL – NÃO CONHECIMENTO – PREVENÇÃO DA C. 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONHECIMENTO E JULGAMENTO ANTERIOR DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NOS AUTOS DE AÇÃO JUDICIAL DIVERSA OBJETIVANDO A DISCUSSÃO DA MESMA RELAÇÃO JURÍDICA. 1. Competência e prevenção da C. 2a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, para conhecer e julgar a presente lide, reconhecida. 2. Conhecimento e julgamento anterior do recurso de apelação n° 1015888-03.2018.8.26.0053, em 24.9.21, interposto nos autos da ação de procedimento comum, entre as mesmas partes litigantes, que tramitou perante a D. 3a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, objetivando o reconhecimento da nulidade do mesmo AIIM no 4.092.428-2. 3. Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno, desta E. Corte de Justiça. 4. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos à C. 2a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, observada a prevenção.